Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700261-49.2022.8.07.9000 RECORRENTE: ELCI MARQUES RECORRIDA: ACADEMIA DE DANÇA ESPACO 115 LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA CORRENTE USADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O agravo de instrumento versa sobre a impossibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a manutenção ou liberação de bloqueio de valor depositado em conta corrente usada para recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A priori, a penhora de verba salarial é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. 3. Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao agravante em seu pleito pela impossibilidade de penhora parcial de seus proventos de aposentadoria. De mais a mais, o recorrente não comprovou que a constrição impugnada poderia afetar sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família, nem esclareceu cabalmente, por meio de laudo médico oficial ou qualquer outro documento circunstanciado, seu estado de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de valor em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denis Imbó Espinosa Parra, OAB/SP 133.346 (id 41116738, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo no posicionamento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Incide, assim, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.824.877/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). Além disso, o reexame das particularidades do caso concreto e do conjunto probatório dos autos, imprescindível para infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da mitigação da regra de impenhorabilidade é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Já assentou aquela Corte Superior: “O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.”(AgInt no REsp n. 1.983.235/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Confira-se, ainda: “Esta Corte Superior entende que a aplicação da súmula 7 em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.” (AgInt no AREsp n. 2.086.427/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 9/9/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Denis Imbó Espinosa Parra, OAB/SP 133.346. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012